Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) APÓS HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO POR EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a homologação da remição da pena em razão da aprovação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023, sob o fundamento de que já houve concessão do benefício pela aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ensino médio 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a aprovação no ENEM, após a homologação da remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA, autoriza nova concessão do benefício, sem configurar bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena pelo estudo visa incentivar a ressocialização do apenado e pode ser concedida mediante a conclusão de etapas de ensino, conforme o artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte entende que não é possível a concessão de remição em duplicidade para exames que certificam o mesmo nível de ensino, sob pena de bis in idem.
5. A homologação da remição pela conclusão do ensino médio no ENCCEJA já contemplou o benefício, de modo que a aprovação posterior no ENEM não gera novo direito à remição, pois não representa avanço educacional adicional.
6. O reconhecimento da remição em duplicidade violaria o entendimento consolidado no STJ, que admite a remição apenas uma vez para cada nível de ensino, sob pena de concessão indevida do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição da pena pelo estudo deve observar a progressão educacional do apenado, não sendo admitida concessão cumulativa para exames que certificam o mesmo nível de ensino.
2. A aprovação no ENEM não gera direito à nova remição quando o apenado já obteve o benefício pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA, sob pena de bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (LEP), art. 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1854391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020; STJ, AgRg no HC 797.329/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/05/2023, DJe 26/05/2023; STJ, AgRg no HC 805.511/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 22/05/2023.